Tribunal: TCU
Processo: 006.401/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1781/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.401/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Garcia Fernandes (XXX.874.708-XX); Filipe Palmeira Santos (XXX.359.555-XX); Flavio Augusto Moreira Ferreira (XXX.522.926-XX); Guilherme Fernando Soares de Araujo (XXX.419.318-XX); Gustavo Gontijo Domingos (XXX.019.436-XX); Hugo Moreira Machado (XXX.585.696-XX); Larissa Nunes Souki (XXX.399.246-XX); Marcia Mayumi Omi Simbara (XXX.516.808-XX); Ronaldo Machado Junior (XXX.406.326-XX); Silvana Prado Xavier Guilherme (XXX.896.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.